Tribunal: TJPA
Processo: 0812886-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812886-69.2021.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, DEBORA CRISTINA DE AMORIM MELO, MARCELO DA SILVA COSTA, MARIA FRANCISCA SANTOS AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812886-69.2021.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E OUTROS

Advogados do(a) APELADO: CESAR AUGUSTO DE PINHO PEREIRA - AM12893-A, DANIELLE NUNES VALLE - PA11542-A, ANDRE FABIO PEREIRA GURGEL - RN5415-A

Advogados do(a) APELADO: GISELLE CRISTINA LOPES DA SILVA - PA20063, TELMO LIMA MARINHO - PA2336-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

I
. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de
custos vulnerabilis
, contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, confirmando liminar concedida para reintegrar a autora na posse da área denominada “Base Tapanã”, invadida por grupo de aproximadamente 80 pessoas. A sentença também condenou os réus ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) saber se há nulidade absoluta pela ausência de nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos réus citados por edital (CPC, art. 72, II);
(ii) saber se houve inobservância da ampla publicidade exigida pelo art. 554, § 3º, do CPC, nas ações possessórias coletivas;
(iii) saber se a ausência de plano prévio de remoção gera nulidade da sentença;
(iv) saber se restaram comprovados os requisitos legais para concessão da reintegração de posse (CPC, art. 561);
(v) saber se o eventual descumprimento da função social da propriedade obsta o deferimento da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por ausência de nomeação da Defensoria como curadora especial foi rejeitada, pois não se comprovou prejuízo processual. A Defensoria atuou no feito desde antes da sentença, e houve apresentação de contestação pelos réus.
4. Rejeitou-se também a preliminar de nulidade da citação editalícia, ante a efetiva ciência dos ocupantes quanto à demanda, com participação no feito e acompanhamento por advogados regularmente constituídos.
5. No mérito, entendeu-se que não há nulidade pela ausência de plano de remoção, por se tratar de invasão recente e sem consolidação habitacional, em imóvel de uso estratégico da empresa autora.
6. Constatou-se que a PETROBRAS comprovou o exercício anterior da posse, a ocorrência de esbulho e a perda da posse, mediante prova documental robusta, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC.
7. A função social da propriedade não integra os pressupostos para a concessão de tutela possessória e não pode ser invocada como escudo para legitimar invasão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"A ausência de nomeação formal da Defensoria Pública como curadora especial não gera nulidade absoluta quando não há prejuízo à defesa dos citados por edital, sobretudo se houve atuação efetiva da instituição no processo."

"Em ações possessórias coletivas, a exigência de ampla publicidade do edital de citação deve ser apreciada à luz do contraditório efetivamente estabelecido, não sendo causa de nulidade se não demonstrado prejuízo concreto."

"A função social da propriedade não integra os requisitos legais para concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 554, § 3º; 561; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI: 18910606420238130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 22/09/2023, 10ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de
custos vulnerabilis
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS em face de Marcelo da Silva Costa, Maria Francisca Santos Amorim, Débora Cristina de Amorim Melo e outros ocupantes da área denominada “Base Tapanã”.

Na petição inicial, a PETROBRAS afirmou ser proprietária da área denominada Base Tapanã, localizada na Rodovia Arthur Bernardes nº 5511, com registro no 1º Ofício de Imóveis.

Sustentou que, em 24/02/2021, cerca de 80 pessoas, lideradas por indivíduo conhecido como “Índio”, invadiram o imóvel, praticando esbulho possessório, fato registrado em boletim de ocorrência, salientando que a ocupação impediu o acesso de seus empregados e expôs a risco o patrimônio e a segurança da empresa.

Requereu liminar de reintegração de posse, com apoio policial, e, ao final, a confirmação da medida, com condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 23823268), oportunidade em que o magistrado a quo confirmou a medida liminar concedida e julgou totalmente procedentes os pedidos da autora para determinar a reintegração da posse sobre o imóvel da área denominada Base Tapanã, situada na Rodovia Arthur Bernardes nº 5511, com área total de 314.246,70m com 3.533m de perímetro, nesta Capital, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade

Em suas razões recursais (ID 23823269), a Defensoria Pública sustenta, em síntese, a nulidade absoluta do processo em razão da ausência de intervenção obrigatória da Defensoria na qualidade de curadora especial dos réus citados por edital, em afronta ao art. 72, II, do CPC.

Afirma a nulidade da citação editalícia, por inobservância do procedimento previsto no art. 554, § 3º, do CPC, que exige ampla publicidade em litígios possessórios coletivos, salientando a violação à Lei Estadual nº 9.212/2021, que suspende remoções forçadas em contexto de pandemia.

Aduz a ausência de observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pugnando, ao final, pela decretação da nulidade processual desde a citação por edital.

Em contrarrazões (ID 23823275), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar nos autos, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id 28407865).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Prima facie, analiso as preliminares suscitadas pela parte apelante:

PRELIMINAR:

AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA COMO CURADORA ESPECIAL

A Defensoria alega nulidade absoluta porque não foi formalmente nomeada curadora especial dos réus citados por edital, em violação ao art. 72, II, do CPC. É certo que a lei processual estabelece a obrigatoriedade da curadoria especial em caso de citação ficta, exatamente para proteger o contraditório e evitar revelia automática.

Todavia, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme jurisprudência pertinente ao tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR HORA CERTA - OCULTAÇÃO DA PARTE RÉ CONSTATADA - VALIDADE - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - AUSÊNCIADE PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. 1. Conforme o art. 252, do CPC, a citação por hora certa será feita quando houver suspeita, pelo oficial de justiça, de ocultação da parte para evitar ser citada . 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos, quando citado por hora certa, inclusive com apresentação de defesa, afasta eventual nulidade dos atos posteriores praticados, vez que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados. (TJ-MG - AI: 18910606420238130000, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023)

No caso concreto, os ocupantes foram pessoalmente citados, apresentaram contestação (id 23823136) e constituíram advogado; além disso, a Defensoria ingressou nos autos na condição de
custos vulnerabilis
, acompanhando o feito, antes mesmo da sentença (id 23823254), não se verificando assim, prejuízo que justifique a nulidade absoluta, razão pela qual REJEITO a Preliminar.

PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA

Sustentam os apelantes que o edital expedido não teria observado a exigência de “ampla publicidade” prevista no art. 554, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, em litígios possessórios coletivos, além da citação pessoal dos ocupantes identificados e da citação por edital dos demais, deve o magistrado assegurar que o ato seja amplamente divulgado, valendo-se de meios eficazes como afixação de cartazes, anúncios em rádios ou jornais locais e outras providências que garantam efetiva ciência da demanda à coletividade atingida.

A norma tem por finalidade reforçar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, notadamente em demandas que envolvem o direito fundamental à moradia, onde a pluralidade de sujeitos e a relevância social impõem cuidados adicionais de publicidade.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a parte significativa dos ocupantes foi pessoalmente citada, além disso, foi expedido edital de chamamento com divulgação pública, bem assim houve efetiva ciência do litígio, tanto que diversas famílias constituíram advogados e apresentaram defesa escrita (id 23823136) além disso, a própria Defensoria Pública interveio no feito, na qualidade de
custos vulnerabilis
(id 23823254).

Assim, ainda que se pudesse cogitar da adoção de meios suplementares de divulgação, não se extrai dos autos qualquer elemento que demonstre prejuízo concreto à defesa dos ocupantes.

Ao contrário, o contraditório se estabeleceu de forma ampla, e a alegação de nulidade não ultrapassa o plano da mera abstração.

Como se sabe, no processo civil contemporâneo não se admite nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo, sob pena de transformar garantias processuais em óbices formais ao alcance da prestação jurisdicional.

Rejeito, assim, a preliminar.

MÉRITO

Sustenta a apelante a nulidade da sentença em razão da inexistência de plano prévio de remoção elaborado pelo juízo de origem, salientando a necessidade de o magistrado adotar medidas voltadas à dignidade dos ocupantes, quando se tratar de litígios coletivos pela posse de imóvel.

Não lhes assiste razão. É conferido ao magistrado a faculdade de determinar medidas de caráter assistencial, voltadas à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade, tratando-se, portanto, de poder-dever exercido conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a ocupação ocorreu de forma abrupta, em fevereiro de 2021, sem qualquer consolidação habitacional ou comunitária que demandasse remoção programada.

Ao contrário, restou demonstrado que a presença dos invasores inviabilizava o funcionamento de unidade industrial estratégica e impunha risco à integridade de trabalhadores.

Nessas circunstâncias, a imediata reintegração da posse, inclusive já efetivada, atendeu à urgência do caso, não havendo nulidade pela ausência de plano específico de remoção.

A recorrente defende ainda que a Petrobras teria fundado a ação apenas em título de propriedade, sem comprovar posse anterior, requisito do art. 561, I, do CPC.

A alegação não procede. É pacífico que, em ações possessórias, a propriedade não substitui a prova da posse, contudo, a posse pode ser extraída do exercício de poderes inerentes ao domínio, desde que demonstrada a relação fática de uso e disponibilidade sobre o bem.

Nos autos, a Petrobras juntou matrícula atualizada do imóvel, boletim de ocorrência de invasão e fotografias da ocupação. Ademais, descreveu que mantinha vigilância e empregados em atividade na Base Tapanã até o momento da invasão.

Tais elementos são suficientes para caracterizar a posse efetiva, ainda que a ocupação direta fosse intermitente ou exercida por prepostos.

Assim, restou comprovada a posse anterior da autora, bem como a perda da posse em razão do esbulho praticado pelo grupo invasor, liderado pelo recorrente “Índio”.

A recorrente também invoca a ausência de comprovação do cumprimento da função social da propriedade pela Petrobras, como óbice à proteção possessória.

O argumento não se sustenta. O art. 561 do CPC elenca requisitos taxativos para a reintegração de posse: prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, de sorte que a função social não integra esse rol e não pode ser erigida em condição para a tutela possessória.

Além disso, a função social da propriedade é dever jurídico oponível ao proprietário perante o Estado, cuja aferição depende de políticas urbanas e agrárias, não podendo ser invocada unilateralmente por particulares para legitimar invasão.

Reconhecer o contrário significaria subverter a lógica constitucional, permitindo que o esbulhador se beneficie da alegação de descumprimento de obrigação alheia.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço e Nego Provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025